Tribunal: TJDFT
Processo: 0704869-43.2021.8.07.0006
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-03-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador J. J. Costa Carvalho Vistos etc. Pela petição juntada ao (ID 33604251), o nobre advogado constituído pela acusada apresentou sua desistência do recurso de apelação interposto. A ilustrada Procuradoria de Justiça manifestou-se pela homologação do pedido de desistência do recurso defensivo (ID 33645110). O pleito apresenta-se formalmente regular, visto que a procuração coligida ao (ID 33097725) outorga ao nobre causídico não só os poderes para o foro em geral, como, também, aqueles excepcionados pelo art. 105 do Código de Processo Civil, notadamente o de desistir. Além disso, o direito de recorrer é disponível, isso porque os recursos estão submetidos ao regime da voluntariedade, na forma preceituada pelo art. 574, caput, do Código de Processo Penal. Desse modo, com fundamento no art. 89, inciso XIII, do Regimento Interno do TJDFT, homologo, para os devidos fins de direito, a desistência do recurso de apelação. Sobrevindo o trânsito em julgado, baixem-se os autos à MM. Vara de origem, observadas as cautelas de praxe. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Brasília/DF, 18 de março de 2022. Desembargador J. J. COSTA CARVALHO Relator